Tribunal: TJDFT
Processo: 0734494-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734494-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, LINO MARTINS PINTO, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA E OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0036915-16.1999.8.07.0001, homologou os cálculos feitos pelo perito. Elucidam que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença em face do agravante e que, realizada perícia contábil, o juízo homologou os cálculos apresentados pelo perito e impugnados pelos agravantes. Sustentam a necessidade de reforma dessa decisão. Afirmam que o laudo e a decisão que o homologou violam à coisa julgada, já que definido em sentença ser incabível a aplicação de juros capitalizados, de forma que é necessário realizar novos cálculos, excluindo os juros capitalizados, o que minorará, consideravelmente, o valor total devido. Dizem, ainda, que a cobrança dos valores em excesso autoriza a aplicação do art. 940 do Código Civil. Tece considerações. Requerem o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, determinar que sejam realizados novos cálculos excluindo a capitalização de juros, bem como para condenar o banco agravado ao pagamento em dobro dos valores cobrados em excesso, nos termos do art. 940 do Código Civil. Preparo devidamente recolhido no ID 40256669. É o relatório. D E C I D O. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 133889345 dos autos de origem): 1. Em que pese a irresignação da requerida, tenho que os cálculos realizados pelo perito (Id 126809273) e os esclarecimentos prestados ao ID 130003017 estão em consonância com as decisões proferidas nos autos, motivo pelo qual o valor do débito a ser considerado, em 30.04.2022, é R$ 10.608.930,64 (dez milhões, seiscentos e oito mil, novecentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos). Anote-se. 2. Não há que se falar em condenação em repetição em indébito, haja vista que esta pressupõe a existência de pagamento indevido e má fé do credor, situações não demonstradas pelo devedor no caso concreto, sobretudo em razão dos alegados honorários cobrados em duplicidade não terem sido incluídos no cálculo realizado pelo perito. 3. Confiro à presente decisão força de ofício para determinar ao Sr. Gerente do Banco do Brasil S.A. que proceda à transferência do valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), mais os acréscimos legais, depositados conforme o Id 081100000011978407 para a seguinte conta: (...) 4. Ao credor para que promova o andamento no feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. (destaques no original) Em face dessa decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais restaram não providos pela decisão de ID 137052455 (autos de origem). Vejamos: 1. Não há na decisão embargada omissões, contradições ou obscuridades a suprir, pois todas as alegações das partes foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. 2. As alegações dos embargantes revelam apenas seu inconformismo com o julgamento, nos pontos em que lhes foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da decisão combatida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. 3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a decisão proferida. 4. Defiro o pedido de ID Num. 137018110 para conceder ao exequente o prazo de 10 (dez) dias para a juntada da certidão atualizada da matrícula 47.929 do CRI 1o Oficio do DF. Analiso individualmente os argumentos da parte. 1. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Aduz a parte agravante ser incorreta a decisão que homologou os cálculos periciais que capitalizaram juros. Sem razão. A parte agravante impugnou os cálculos apresentados pelo perito, aduzindo a impossibilidade de capitalização dos juros, tendo o perito, em resposta, prestando a seguinte informação: Sem razão os requeridos. Conforme comentado no item 2.4 do Laudo Pericial, houve a Sentença dos Embargos à Execução, de 22/11/2005, com o seguinte desfecho (Id. 19577634, de 09/07/2018): “Julgo parcialmente procedentes os pedidos para: 1. declarar a nulidade das cláusulas previstas na cédula de crédito comercial no 94/20.0020-3 e do aditivo de re-ratificação, lavrado em 13/11/1997, que disponham sobre: 1.1 Comissão de permanência cumulada com multa e juros moratórios, prevalecendo apenas a cobrança de comissão de permanência, para o período em que o autor estiver inadimplente; 1.2 aplicação da TBF durante o período de adimplência, determinando a incidência apenas da taxa legal de juros de 1% ao mês, além da correção monetária de acordo com o INPC/IBGE; 1.3 capitalização de juros acima do patamar de 12% a.a.; (grifo nosso) 2. Condenar o embargado a recalcular a dívida, desde a emissão da cédula de crédito comercial, observando as nulidades declaradas, devendo deduzir do saldo devedor porventura apurado os valores pagos a maior pelo embargante, ou restituí-los, com os acréscimos legais; 3. considerando a sucumbência recíproca, condeno o embargado a arcar com 2/3 das custas processuais e o embargante com 1/3 delas. Condeno o embargado, ademais, a arcar com os honorários de advogado do embargante, que fixo em R$ 3.000,00, considerando-se a simplicidade da causa, com fulcro no art. 20, parágrafo quarto e 21, parágrafo único, do CPC, já sopesada, também, a sucumbência recíproca. Por conseguinte, extingo o processo, com julgamento de mérito. Translade-se cópia desta sentença aos autos no 75448-3/99, prosseguindo-se na execução.” Observa-se que a Sentença, em seu item 1.3, não excluiu a capitalização dos juros, mas limitou a capitalização ao patamar de 12% ao ano. Neste sentido, mantenho incólume os cálculos efetuados. Os agravantes reiteram o entendimento de que a sentença afastou a capitalização de juros, havendo, então, violação à coisa julgada. Entretanto, analisando a sentença que tratou do contrato firmado entre as partes, o juízo foi claro ao firmar entendimento de que a capitalização de juros é cabível e legal, mas que seria inviável os juros acima de 12% a.a. (doze por cento ao ano). Vejamos: (B) Limitação dos juros a 12% (doze por cento), calculados sobre o método Hamburguês e a capitalização de juros. Meu entendimento é no sentido de que a cobrança de juros acima da taxa de 12% ao ano é perfeitamente possível, já que a emenda constitucional no 40 espancou qualquer dúvida ainda existente acerca a auto-aplicabilidade do art. 192 a Constituição Federal, de forma que não há qualquer referência quantitativa relativa à taxa de juros, devendo-se obedecer, a princípio, ao que foi estipulado no contrato, em homenagem ao princípio do "pacta sunt servanda". Contudo, há que se reconhecer que o CMN deve fixar a taxa de juros que extrapola o limite da lei de usura, conforme preconiza a lei 6.840/80 c/c art. 5o o Decreto lei 413/69, inexistindo comprovação de que assim tenha procedido, o que importa reconhecer que os juros devem ser limitados a 12% ao ano, conforme defendido pelo embargante. No que toca a capitalização de juros, entretanto, entendo que é permitida pelo ordenamento jurídico, de forma expressa, quando se refere à cédula de crédito comercial, permissão legal reforçada pelo teor do enunciado 93 do C. STJ: "Súmula 93. A legislação sobre cédula de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização e juros". A jurisprudência mais abalizada sobre o tema também expressa posicionamento no mesmo sentido, veja-se: " AGRAVO REGIMENTAL. CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. JUROS. LIMITAÇÃO. 12% AO ANO. 1 - Omitindo-se o Conselho Monetário Nacional em fixar as taxas de juros aplicáveis aos títulos de crédito comercial (Decreto-Lei no 413/69 c/c o art. 5o da Lei no 6.840/80), prevalece o art. 1o, caput, da Lei de Usura, que veda a cobrança de juros em percentual superior a 12% ao ano, ficando afastada a súmula 596 do STF, porquanto se dirige à Lei no 4.595/64, derrogada pelo diploma legal de 1980. 2 - Agravo regimental não provido. " (STJ - AgRg no Ag 553815 / DF ; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2003/0156267-9 - Min. Fernando Gonçalves - Quarta Turma - Data do julgamento 13/09/2005, J 26/09/2005, p. 381). "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS DO DEVEDOR - CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. - Em face de omissão no acórdão atacado, o provimento dos embargos de declaração traduz medida que se impõe. - Na ausência de regulamentação do conselho nacional monetário sobre a taxa de juros a ser aplicada nas cédulas de crédito comercial, emprega-se a de 12% ao ano estabelecida na lei de usura. - Recurso provido parcialmente. Unânime." (TJDFT - EMB. DECLARAÇÃO NA APC 20030110395898 -Registro do Acórdão Número : 225440 - Data de Julgamento : 22/08/2005 - Órgão Julgador : 6a Turma Cível - Relator : OTÁVIO AUGUSTO - publicação no DJU: 04/10/2005 Pág. : 171.) Portanto, na falta de critério específico de estipulação de taxa de juros pelo CMN, no que pertine à cédula de crédito comercial, deve prevalecer a regra genérica da Lei de Usura, qual seja, a da limitação da taxa de juros em 12% ao ano, permitida a sua capitalização, limitada a esse percentual. (...) Em face de toda fundamentação acima aduzida, JULGO PARCIALMENTE procedentes os pedidos para: 1 - DECLARAR a nulidade das cláusulas previstas na cédula de crédito comercial no 94/20.0020-3 e do aditivo de re-ratificação, lavrado em 13/11/97, que disponham sobre: (...) 1.3 - capitalização de juros acima do patamar de 12%; (destaquei) Resta claro que a sentença afastou os juros acima dos 12% (doze por cento) ao ano, entretanto, manteve a capitalização até esse percentual. Assim, não há que se falar em violação à coisa julgada, pois os cálculos do perito apenas observaram o julgado. 2. APLICAÇÃO DO ART. 940, CC Sustentam, também, os agravantes, a necessidade de aplicar o disposto no art. 940 do Código Civil ao caso, ante a cobrança de valor acima do devido. Sem razão. O artigo citado tem o seguinte teor: Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Pacífico o entendimento de que para aplicação do referido artigo é necessária a comprovação da má-fé da parte credora. Nesse sentido foi firmado o Enunciado de Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal. Vejamos: Súmula 159 - Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil. (Sessão Plenária de 13 de dezembro de 1963) E mantém-se o entendimento jurisprudencial mais moderno: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. COMPRA E VENDA. COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 3. A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil exige a demonstração da má-fé da parte que procede à cobrança indevida. 3.1. No presente caso, embora tenha sido reconhecido o pagamento integral da dívida exigida, não está configurada a má-fé do credor. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1440089, 07284798920208070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVA CONTÁBIL. NECESSIDADE. ANÁLISE PELO JULGADOR SEM PERÍCIA PRÉVIA. INVIABILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS. ÔNUS. ART. 373 DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ENUNCIADO DA SÚMULA 159 DO STF. DOCUMENTOS. JUNTADAS COM A APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGOS 434 E 435 DO CPC. (...) 4. A repetição de indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, somente é cabível nas hipóteses em que constatada a má-fé do credor. O mero excesso de execução não é suficiente, por si só, para impor a sanção de repetição do indébito (Enunciado da Súmula 159 do STF). 5. Negou-se provimento aos recursos. (Acórdão 1436448, 07147070720218070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. (...) 2. Consoante jurisprudência firmada nesta Corte Superior em sede de julgamento de recursos repetitivos, a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 127-128 e-STJ e agravo em recurso especial desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.050.075/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DE OLIVÉRIO E OUTRO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. REFORMA. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte orienta que é necessária a comprovação da má-fé do demandante para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil. 3. Tendo o acórdão recorrido atestado a incidência da prescrição com base no exame da situação fática da causa, reconhecendo como termo inicial do prazo prescricional trienal a data do ajuizamento da ação de execução (princípio da actio nata), reformar tal entendimento encontra óbice do enunciado da Súmula no 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.634.190/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.) No caso dos autos, houve necessidade de realização de perícia para definição dos valores realmente devidos, não havendo que a cobrança de valore a maior pelo agravante caracteriza má-fé; e, inexistindo má-fé por parte da agravada, é absolutamente incabível a aplicação do art. 940 do Código Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de outubro de 2022 17:28:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador